Tribunal: STF
Processo: RHC 213766
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM REURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IDONEIDADE. CONTEMPORANEIDADE. INEXIGÊNCIA. FATOS E PROVAS. PEDIDO DE DESTAQUE. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade na decisão que determina medida de busca e apreensão, com escopo certo e determinado, imprescindível para a completa elucidação de indícios de autoria e materialidade delitiva e calcada em diligências prévias. Precedentes.



    3. Em se tratando de imposição de medida cautelar diversa da prisão, não há exigência de contemporaneidade entre o decreto e os fatos apurados. Precedentes.



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável em sede de habeas corpus o reexame de fatos e provas.



    5. A apreciação da controvérsia em ambiente virtual não traz prejuízo ao debate, que pode ser suscitado pelos Ministros e instigado pelas partes mediante apresentação de memoriais e audiência prévia com os julgadores, razão pela qual indeferido pedido de destaque.



    6. Agravo regimental desprovido.